Tribunal: TJES
Processo: 5000045-34.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2020-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000045-34.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE RODRIGUES DOS SANTOS
RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EVENTUAL ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS NO QUE SE REFERE À COBRANÇA DE TARIFAS E ENCARGOS. TEMAS DEFINIDOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSTULAÇÃO DA PARTE CONSUMIDORA NO SENTIDO DE SE DECLARAR A ABUSIVIDADE DAS TARIFAS A SEGUIR E, EM CONSEQUÊNCIA, A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS, ALÉM DO PAGAMENTO INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. LEGALIDADE DAS TARIFAS, QUE NÃO MERECEM RESTITUIÇÃO, SALVO QUANDO HOUVER ABUSIVIDADE DA COBRANÇA DO SERVIÇO NÃO EFETIVAMENTE PRESTADO E, EM TAL SITUAÇÃO, A REPETIÇÃO DAR-SE-Á DE FORMA SIMPLES. NÃO HÁ INCIDÊNCIA DE DANOS MORAIS, JÁ QUE A HIPÓTESE NÃO SE TRADUZ EM VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PERSONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, POIS A PARTE RECORRENTE SAGROU-SE VENCEDORA NA INSTÂNCIA RECURSAL EM, AO MENOS, PARTE DE SEU PLEITO (art. 55, da LJE e Pedido de Uniformização e de Interpretação de Lei nos autos nº 0000642-35.2017.808.9101, Disponibilizado no eDIARIO em 12/04/2018).

1.
A controvérsia dos autos é relativa à revisão de negócio jurídico celebrado entre as partes, em que o pactuante, na qualidade de consumidor, almeja alterar ou mesmo suprimir determinados encargos e/ou tarifas que foram estipulados no pacto. Em outros termos, cinge-se à verificação da legalidade e/ou abusividade da cobrança dos valores (encargos e/ou tarifas) pela instituição financeira/bancária, postulando-se, ao fim, pela repetição das quantias desembolsadas e pela indenização a título de danos morais.

2.
As instituições sustentam a prevalência do princípio do
Pacta Sunt Servanda
, mas não há dúvida de que se trata de contrato de adesão, cuja melhor solução interpretativa é sempre alcançada no Código de Defesa e Proteção ao Consumidor (Súmula 297 do STJ e ADI/STF nº 2591-1/DF), podendo haver revisão pelo Poder Judiciário diante dos princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual.
3.
No caso dos autos, eis as tarifas e encargos contratuais inquinados:

3.1.

TARIFA DE CADASTRO
: De acordo com a Resolução CNM 3.919/2010, para fins de fato gerador da cobrança, a Tarifa de Cadastro se consubstancia na “
realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósitos à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente
”. O Superior Tribunal de Justiça pacificou a questão no que se refere à
legalidade
de sua cobrança,
in verbis
: “
Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/04/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
” (STJ,
Súmula 566
, julgado em 24/02/2016, DJe 29/02/2016). Tem-se a premissa de
legalidade
da tarifa de cadastro quando esta é cobrada posteriormente à data firmada na Resolução do Conselho Monetário Nacional. Pode haver, em verdade,
abusividade
na cobrança, que deve ser verificada caso a caso (TJES; Colegiado das Turmas Recursais; Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei nº 009/13; Relator: Maurício C. Rangel) e é verificada ao se cotejar o valor contratual com o praticado em média no mercado. Ao se verificar disparidade entre o
quantum
pactuado e o referido paradigma, opera-se a restituição de forma
simples
daquilo que sobejou à normalidade. A esse propósito, deliberou o Min. Marco Aurélio Belizze, do Colendo STJ, no bojo da Reclamação nº 25.944/ES (2015/0174233-7: “
[...] No caso, o acórdão reclamado [...] reconheceu a abusividade da integralidade da tarifa de cadastro, determinando a restituição em dobro de todo o valor referente ao aludido encargo. Essa orientação, por óbvio, afrontou o decidido por esta Corte Superior no referido Recurso Especial repetitivo, pois afastou a tarifa de cadastro em sua totalidade, a despeito de permanecer válida a sua cobrança, impondo-se, assim, a sua reforma. Registro que não há necessidade de devolução do feito à Turma Recursal, pois o Juízo
a quo
, ao proferir a sentença, seguiu de forma irretocável a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao determinar a restituição apenas do valor considerado abusivo relacionado à tarifa de cadastro, qual seja, de R$ 112,50, correspondente à diferença do quantum cobrado no contrato (R$ 445,00) com a média relativa a essa tarifa praticada no mercado financeiro (R$ 332,50). [...]
”. Para fins de análise do caso em concreto, a contratação deu-se em
novembro de 2015
, sendo cobrado do consumidor o valor de
R$ 540,00
a título de tarifa de cadastro. À época dos fatos, as tarifas de cadastro estipulados, em média no mercado, por bancos privados, consoante divulgação do BACEN (
http://www.bcb.gov.br/fis/tarifas/htms/htarco01F.asp?idpai=TARBANVALMED
e
http://www.bcb.gov.br/?TARBANDADOS
), perfaziam
R$ 382,26
.

A diferença entre o valor cobrado e o que é praticado no mercado, como se percebe, atinge a quantia de R$ 157,74. Como ressaltado, a tarifa é devida, mas o excesso na sua cobrança, em comparativo a média do mercado, mostra-se
abusivo
, o que permite, no caso concreto, a
devolução simples da diferença encontrada
. Por tais motivos, tenho que merece ser restituída a Tarifa de Cadastro tão só no que diz respeito à diferença de
R$ 157,74 (cento e cinquenta e sete reais e setenta e quatro centavos).

3.2.
SEGURO PRESTAMISTA (Seguro de Proteção Financeira)
: A utilização de tal tarifa tem por finalidade a proteção da parte postulante, que, em caso de qualquer sinistro, terá assegurado o adimplemento contratual. O próprio contrato de adesão, ao prever a cláusula securitária prestamista, congrega a proteção em prol dos pactuantes, de modo que, na ocorrência de sinistro ou do desemprego involuntário do contratante, haverá a quitação contratual de eventual saldo devedor por meio do prêmio, ficando o bem, por óbvio, na propriedade do pactuante. Sob tal contexto, resta evidente que não se cuida de estipulação de interesse unilateral do agente financeiro, mas de ambos os contraentes. Entretanto, há de ser respeitada a liberdade de contratação do consumidor, sem o que estaria tipificada a figura da “venda casada” (CDC, art. 39, inciso I). Nessa esteira, o Superior Tribunal de Justiça pacificou a questão ao definir o
Tema nº 972
nos seguintes termos: “
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
”. De acordo com o mencionado precedente, consubstanciado nos arestos dos REsp 1639320/SP e REsp 1639259/SP, não basta assegurar a facultatividade entre contratar ou não, exigindo-se a prova de que a instituição financeira ofertou cabalmente a possibilidade de pactuação da garantia perante seguradora diversa daquela pertencente ao mesmo grupo empresarial. Assim foi enunciada a tese vencedora,
ipsis literis
(grifos nossos): “
No caso da presente afetação, os contratos celebrados nos dois recursos representativos encaminhados a esta Corte Superior dispõem sobre o
seguro de proteção financeira como uma cláusula optativa
. [...] Apesar dessa liberdade de contratar, inicialmente assegurada, a referida cláusula contratual não assegura liberdade na escolha do outro contratante (a seguradora). Ou seja,
uma vez optando o consumidor pela contratação do seguro, a cláusula contratual já condiciona a contratação da seguradora integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira, não havendo ressalva quanto à possibilidade de contratação de outra seguradora, à escolha do consumidor
. [...] Delimitada, assim, a controvérsia acerca da venda casada à liberdade de escolha do outro contratante, observa-se que essa espécie de venda casada já foi enfrentada por esta Corte Superior no âmbito do seguro habitacional vinculado ao Sistema Financeiro da Habitação - SFH (que também prevê seguro prestamista), tendo-se consolidado a seguinte tese pelo ritos dos recursos especiais repetitivos: Tema 54/STJ - É necessária a contratação do seguro habitacional, no âmbito do SFH. Contudo, não há obrigatoriedade de que o mutuário contrate o referido seguro diretamente com o agente financeiro, ou por seguradora indicada por este, exigência esta que configura "venda casada", vedada pelo art. 39, I, do CDC. Essa tese deu origem à Súmula 473/STJ, assim lavrada: Súmula 473/STJ - O mutuário do SFH não pode ser compelido a contratar o seguro habitacional obrigatório com a instituição financeira mutuante ou com a seguradora por ela indicada. Nas razões de decidir do precedente qualificado que deu origem a essa tese (REsp 969.129/MG), o relator, Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, valendo-se de precedente anterior da relatoria da Min.ª NANCY ANDRIGHI, já sinalizava que,
em qualquer contrato bancário, configura venda casada a prática das instituições financeiras de impor ao consumidor a contratação de seguro com determinada seguradora
. [...] Neste norte, propõe-se a consolidação de uma tese semelhante ao enunciado da Súmula 473/STJ, para assim manter coerência com o precedente que deu origem a essa súmula [...]
”. Na hipótese dos autos, não há evidências de coação ou indução similar frente ao consumidor para a adesão ao seguro prestamista, como condicionante para o financiamento. No entanto, também não há prova segura de que tenha sido facultado ao consumidor a aquisição do seguro perante instituição diversa daquela vinculada ao agente financeiro, ou sequer que lhe tenha sido informada tal possibilidade, o que seria imperativo, à luz da tese nº 972 do STJ,
especialmente diante da análise do contrato juntado que indica, já nas cláusulas, qual a seguradora a ser contratada, não dando opção de escolha ao consumidor
. Portanto, entendo que tal cobrança deve ser considerada abusiva, restituindo-se de forma
simples
à parte postulante a quantia gravada como seguro prestamista.

3.3. GRAVAME ELETRÔNICO E DO REGISTRO DE CONTRATO
: O registro, perante o Órgão de trânsito (DETRAN), é formalidade essencial que decorre do próprio negócio, pois se pretende a publicidade do gravame que incide sobre o veículo. A garantia que recai sobre o bem alienado deve ser de conhecimento público, possibilitando, dessa forma, o exercício do denominado “direito de sequela” sobre qualquer pessoa, de maneira que, por força da vinculação do objeto da avença ao crédito concedido pela instituição bancária/financeira, esta possa eventualmente buscar e apreender o veículo, em caso de inadimplemento das parcelas convencionadas no contrato. Exatamente por isso e numa das hipóteses contratuais, o Superior Tribunal de Justiça consolidou seu entendimento através da Súmula n° 92 no sentido de que “
ao terceiro de boa-fé não é oponível a alienação fiduciária não anotada no Certificado de Registro do veículo automotor
”. A despesa inquinada nos autos, pelas razões desenvolvidas até aqui, é ínsita ao próprio negócio firmado, de modo que sua publicização, via registro do contrato, é decorrente da lei, seja na propriedade fiduciária (CC/02, art. 1.361, §1º) seja no arrendamento mercantil (Lei 11.882/08, art. 6º). Por tais motivos, a cobrança do gravame eletrônico e do registro de contrato, em princípio, não se mostra abusiva, especialmente se informada às claras ao consumidor. A respeito do ponto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça consagrou o
Tema nº 958
: “
Validade
da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como
da cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato
, ressalvada a abusividade da cobrança do serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso.
” É preciso, portanto, que se comprove a efetiva prestação do serviço, sob pena de se ter, nas palavras do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Relator do REsp 1.578.553/SP, uma “
disposição antecipada de direito pelo consumidor (o direito de somente pagar por serviço efetivamente prestado)
”. Basta a simples análise do documento veicular, de modo a se constatar se houve anotação registral da garantia. É prova que compete ao consumidor, uma vez que é o único portador do referido documento (ou quem já o foi portador e, no interesse de discutir cláusula contratual que entende abusiva, deveria ter ao menos sua cópia). A questão não permite a inversão do ônus
probandi
, visto ser inverossímil ao consumidor não deter o documento do veículo (ou sua cópia).

No caso em concreto, observo que a parte consumidora apresentou o documento do veículo e no mesmo há a anotação da garantia. Com isso, resta evidente que o serviço foi prestado. A partir disso, necessário constatar se há abusividade, em especial no que tange ao percentual da cobrança em relação ao total financiado. A tarifa cobrada para fins de registro representou 0,75% do valor financiado. Não há onerosidade excessiva
in casu
, visto que a cobrança representa valor inferior a 1% do financiamento. Por tais motivos, entendo que deve ser rejeitado o pleito de ressarcimento da tarifa de registro do contrato e gravame eletrônico.

3.4.
AVALIAÇÃO DE BENS:

Em entendimento firmado pelo STJ em sede do REsp 1.578.553/SP (tema 958), foi definida a tese 2.3, a qual assim dispõe:

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

Muito embora haja previsão para a cobrança de tarifa de avaliação de bens dados em garantia na legislação vigente, tem-se que tal encargo decorre de serviço adicional prestado ao tomador do crédito, serviço este que não se confunde com os custos inerentes à concessão de crédito, que já são repassados nos encargos remuneratórios (inteligência do STJ, por força do julgamento do citado REsp repetitivo nº 1.578.553/SP).

Portanto, o serviço de avaliação de bem dado em garantia é de interesse único e exclusivo da instituição bancária, uma vez que se destina a confirmar o valor indicado para o bem, com fito de se resguardar do risco de inadimplência do mutuário.

Ademais, conforme observado pelo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino no julgamento do Resp. 1.578.553/SP,
“como o contrato de financiamento é destinado à aquisição do próprio bem objeto da garantia, a instituição financeira já dispõe de uma avaliação, que é aquela realizada pelo vendedor ao estipular o preço (expresso no contrato e na nota fiscal)”
, sendo que tal avaliação,
“porque já inerente ao negócio jurídico de compra e venda, e embutida no preço, não pode ser objeto de cobrança pela instituição financeira, sob pena de bis in idem e enriquecimento sem causa”
.

Assim, ressalvada a efetiva avaliação do bem dado em garantia,
“é abusiva a cláusula que prevê a cobrança desse tipo de tarifa sem a efetiva prestação do serviço, pois equivale a uma disposição antecipada de direito pelo consumidor (o direito de somente pagar por serviço efetivamente prestado)”
. É dizer que o consumidor paga antecipadamente por um serviço (avaliação do veículo), que não será necessariamente prestado.

Assim, verifico que a requerida não fez juntar qualquer documento que permita aferir a efetiva prestação do serviço de avaliação do bem, razão pela qual a cobrança deve ser declarada abusiva. E em uma análise dos documentos juntados, apura-se que o contrato e a suposta ficha de vistoria e avaliação se refere a outro veículo diverso do que foi objeto do contrato aqui discutido (ID. 663853).

Considerando que no julgamento paradigma o STJ não se pronunciou expressamente acerca da forma da restituição, entendo que deverá ocorrer de forma simples, tendo em vista que não vislumbro má-fé que justifique a restituição em dobro, em especial por se tratar de tema que envolve ampla controvérsia jurídica.

4.
Sobre a postulação de danos morais, o Superior Tribunal de Justiça definiu a questão na Reclamação nº 30.658/ES (2016/0082772-0), com nossos destaques: “
Afigura-se, ainda, teratológica, ensejadora de enriquecimento sem causa, a condenação em danos morais, com base da genérica argumentação do aborrecimento causado ao consumidor pela cobrança de tarifas bancárias
. Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ,
o mero descumprimento contratual não enseja dano moral
(cf., entre inúmeros outros, Terceira Turma, AgInt no REsp 1.698.819/RJ, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, unânime, DJe de 3.8.2018; AgRg no REsp 761.801/RS, Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, unânime, DJU de 12.12.2007; AgRg no Ag 646.955/RJ, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, unânime, DJU de 15.10.2007; Quarta Turma, REsp 1.599.224/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, unânime, DJe de 16.8.2017; REsp 876.527/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, unânime, DJe de 28.4.2008; REsp 338.162/MG, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, unânime, DJU de 18.2.2002)
.
O acórdão, genérico e padronizado, não justifica nenhuma circunstância do caso concreto passível de enquadramento como ofensa moral, impondo, ademais, indenização em valor muitas vezes superior ao das tarifas bancárias questionadas.
”. De igual modo, a Turma de Uniformização de Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo, ao julgar o procedimento nº 009/2013, sedimentou o entendimento de que aqueles não estão caracterizados em hipóteses de mera discussão acerca de cláusulas contratuais. No mesmo sentido é o entendimento pacificado do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo,
in verbis
(com nossos grifos):
“
Não merece acolhida o pedido de condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral em decorrência da indigitada cobrança indevida de valores no contrato firmado entre as partes
, tratando-se a desinteligência contratual de mero aborrecimento ou dissabor,
incapaz de resultar abalo psicológico em grau relevante a desencadear ofensa a direito da personalidade da autora
.” (TJES, Ap. 011130190926, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 10/10/2017, Publicação no Diário: 20/10/2017); “
É entendimento assente nesta Egrégia Corte que a simples pretensão revisional de cláusulas firmadas em contratos bancários não enseja reparação em danos morais, mesmo que configurada a abusividade de determinadas cláusulas
” (TJES, Ap. nº 0013393-42.2014.8.08.0021, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 14⁄02⁄2017, Publicação no Diário: 22⁄02⁄2017); “
Consoante iterativa jurisprudência deste Sodalício, a simples pretensão revisional de cláusulas firmadas em contratos bancários não enseja reparação em danos morais, mesmo que configurada a abusividade de alguma rubrica
.” (TJES, Apelação 035120287871, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 27/09/2016, Publicação no Diário: 05/10/2016); “[...]
a simples pretensão revisional de contratos bancários não enseja reparação por danos morais, ainda que determinadas cláusulas sejam declaradas ilegais
.” (TJES, Ap. 48120081434, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03⁄05⁄2016, Data da Publicação no Diário: 10⁄05⁄2016); “
Há muito se entende que o dano moral indenizável se configura quando sobrevém, em razão de ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa
(STJ, 4ª Turma, REsp 8.768-SP, Rel. Min. Barros Monteiro) ou, por outras palavras, que ‘dano moral é todo sofrimento humano resultante de lesão de direitos da personalidade. Seu conteúdo é a dor, o espanto, a emoção, a vergonha, em geral uma dolorosa sensação experimentada pela pessoa. É a lesão da personalidade moral’ (TJ-RJ, 1ª Câm. Civ., ap. 3.700⁄1990, Rel. Des. Renato Maneschy).
Assim, uma cobrança, ainda que de valor indevido, sem exposição do indicado devedor a nenhuma situação vexatória, não configura dano moral, porque não passa de aborrecimento a que todos estão sujeitos no dia a dia da vida em sociedade
.” (TJES, Ap. 035120129768, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 09/08/2016, Publicação no Diário: 19/08/2016); “
O fato de ter sido reconhecida a ilegalidade da cobrança de algumas tarifas previstas no contrato
não enseja indenização por dano moral, por não se vislumbrar qualquer violação aos direitos da personalidade ou abalo na esfera psíquica da apelante
.” (TJES, Ap. 048120144927, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 06/06/2016, Publicação no Diário: 15/06/2016).

5.
Pelas razões aqui apontadas, a r. Sentença merece ser reformada, de forma que, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, ACOLHE-SE em parte o pleito contido na inicial para o fim de se reconhecer a abusividade e, em consequência, determinar a restituição à parte postulante da seguinte cobrança contratual, consoante instrumento firmado entre as partes:
a)
a
diferença
da
TARIFA DE CADASTRO
, consistente no valor
simples
de
R$ 157,74 (cento e cinquenta e sete reais e setenta e quatro centavos)
;
b)
a tarifa de
SEGURO PRESTAMISTA (Seguro de Proteção Financeira),
consistente no valor
simples
de
R$ 888,17 (oitocentos e oitenta e oito reais e dezessete centavos)
. c) TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM
, consistente no valor simples de
R$330,00 (trezentos e trinta reais).

Em relação à restituição das tarifas apontadas, aplica-se a
partir da assinatura do contrato
e até
a citação
tão somente a correção monetária, a ser calculada segundo o IPCA-E.
Após o ato citatório
, incidirá apenas a taxa SELIC, que já incorpora correção monetária e juros legais, na forma do art. 406, do Código Civil (STF, RE 870947, Min. Luiz Fux).

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

7.
Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.